Tribunal: TJSP
Processo: 2033611-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou que o valor total da arrematação de imóvel deverá ser levantado pela Municipalidade de São Paulo para pagamento de tributos municipais - Parte agravante interpôs o presente recurso, sob a alegação de que a dívida é relativa à integralidade do imóvel e somente foi arrematada fração do bem – Como o Município de São Paulo reconheceu que o valor do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que determinou que o valor total da arrematação de imóvel deverá ser levantado pela Municipalidade de São Paulo para pagamento de tributos municipais - Parte agravante interpôs o presente recurso, sob a alegação de que a dívida é relativa à integralidade do imóvel e somente foi arrematada fração do bem – Como o Município de São Paulo reconheceu que o valor do débito relativo a tributos municipais deve ser fixado sobre a fração ideal e a unidade alienada, de rigor a reforma da r. decisão agravada para determinar que o levantamento pelo Município de São Paulo seja feito no valor de R$582,11, para agosto de 2020, com a observação de que o levantamento do valor remanescente da arrematação deve obedecer a ordem de preferência já fixada pela r. decisão agravada – Revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2033611-12.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033611-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO
PASSOS
DE
MENEZES,
é
agravado
TABATINGUERA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2033611-12.2020.8.26.0000
VOTO no 36611
Agravo de Instrumento no 2033611-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 26a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Antonio Passos de Menezes
Agravados: Tabatinguera Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
determinou que o valor total da arrematação de imóvel
deverá ser levantado pela Municipalidade de São Paulo para
pagamento de tributos municipais - Parte agravante interpôs
o presente recurso, sob a alegação de que a dívida é relativa
à integralidade do imóvel e somente foi arrematada fração
do bem Como o Município de São Paulo reconheceu que o
valor do débito relativo a tributos municipais deve ser
fixado sobre a fração ideal e a unidade alienada, de rigor a
reforma da r. decisão agravada para determinar que o
levantamento pelo Município de São Paulo seja feito no
valor de R$582,11, para agosto de 2020, com a observação
de que o levantamento do valor remanescente da
arrematação deve obedecer a ordem de preferência já fixada
pela r. decisão agravada Revogação do efeito suspensivo
concedido.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, cujas cópias se encontram a fls. 258/259 e 274 dos autos de origem, que,
respectivamente, determinou que o valor total da arrematação de imóvel deverá ser
levantado pela Municipalidade de São Paulo para pagamento de tributos municipais e
rejeitou embargos de declaração.
O agravante sustenta que: (a) “(...) o débito existente
em favor da Municipalidade deve restringir-se tão somente a fração ideal do bem
imóvel penhorado e não sobre todo o empreendimento como de fato foi deferido pelo
MM. Juiz “a quo””: (b) “(...) o valor do débito fiscal informado pela Municipalidade
referente ao Empreendimento total e NÃO EM RELAÇÃO A FRAÇÃO IDEAL DO
IMOVEL ARREMATADO, ou seja, tal débito deverá ser proporcional ao imóvel” e
(c) “(...) os débitos do Empreendimento junto a Municipalidade devem ser
fraccionados de acordo com as unidades, e não deve recair somente sobre uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2033611-12.2020.8.26.0000
delas”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2032947-78.2020 (fls. 283).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo, apenas e tão somente para obstar o levantamento de quantias referentes à
arrematação de imóvel (fls. 284).
O agravado Município de São Paulo ofereceu resposta
(fls. 290/307), insistindo que “a Municipalidade entende assistir razão ao agravante e
apresenta os cálculos na conformidade do requerido, com isso o agravo de
instrumento perdeu objeto, devendo retornar os autos à primeira instância, sub-
rogando-se o Município de São Paulo no valor de R$ 354,85 para o SQL
005.076.0169-6 e R$ 227,26 para o SQL 005.076.0170-1, totalizando R$ 582,11,
valores calculados observando-se a fração ideal e a unidade vendida, conforme
consta na matrícula”.
A parte agravante concordou com a perda do objeto do
recurso (fls. 313).
A parte agravada Tabatinguera Empreendimentos
Imobiliários Ltda não ofereceu resposta (fls. 314).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de rescisão
contratual c/c restituição de valores e pedido de antecipação de tutela” promovida
pela parte agravante contra Tabatinguera Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora
em fase de cumprimento de sentença.
Foi deferida a penhora da “unidade imobiliária de no
411, localizado no 04o pavimento, tendo área total privativa de 29,800 m2, área real
de uso comum de 13,611 m2, área real total de 43,411 m2, o qual corresponde a
fração ideal de 0,531334% do imóvel” de matrícula no116.369, do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP (fls. 107/108 e 116 dos autos de origem).
O imóvel foi arrematado pelo valor de R$114.737,69
(fls. 223/234 e 235 dos autos de origem).
A r. decisão agravada de fls. 258/259 dos autos de
origem foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 249/250 e 252/257: Anote-se, cadastrando-se os patronos dos
terceiros interessados.
No mais, observe-se, desde logo, as despesas condominiais, de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2033611-12.2020.8.26.0000
propter rem deverão ser pagas em primeiro lugar.
Em segundo lugar, deverão ser pagas as dívidas de natureza fiscal,
inclusive o imposto predial, além de outras taxas e impostos, se
existentes.
Em terceiro lugar, deverão ser pagas as dívidas em favor do credor
hipotecário.
E, em quarto lugar, deverão ser pagos os créditos quirografários,
incluído, na hipótese, os do autor.
Após, e apenas se houver remanescente, deverá ser devolvido ao
devedor.
A respeito do tema, confira-se: TJSP AI 0071783-38.2012.8.26.0000,
Des. Dyrceu Cintra. 36a Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2012).
No caso dos autos, o arremate foi de R$ 114.737,69 (fls. 226), sendo
que o Município de São Paulo demonstrou a fls. 252/257 a existência
de tributos devidos no montante de R$ 118.354,35.
Assim, a princípio, o valor será totalmente levantado pela
Municipalidade.
No mais, aguarde-se o cumprimento integral da decisão de fls. 235.
INT”.
Contra referida decisão, o agravante ofereceu embargos
de declaração (fls. 272/273 dos autos de origem), os quais foram rejeitados pela r.
decisão agravada de fls. 274 dos autos de origem), que segue:
“Vistos.
Fls. 272/273 - Rejeito os embargos de declaração porque a decisão
não apresenta os defeitos listados no art. 1022 do Código de Processo
Civil.
Int”.
2. A pretensão recursal do agravante é de reforma das
rr. decisões agravadas, “determinando que os débitos junto a Municipalidade recaiam
somente sobre a fração ideal do imóvel leiloado”.
3. Reconhece-se que não houve a perda do objeto deste
recurso, ante a concordância da parte agravada Município de São Paulo com o pleito
de reforma das rr. decisões agravadas de fls. 258/259 e 274 dos autos de origem,
tendo em vista que as rr. decisões agravadas ainda subsistem nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2033611-12.2020.8.26.0000
4. Reformam-se as rr. decisões agravadas.
A parte agravante interpôs o presente recurso contra as
rr. decisões agravadas de fls. 258/259 e 274 dos autos de origem que determinaram
que o valor total da arrematação R$ 114.737,69 deveria ser levantado pelo
agravado Município de São Paulo, ante a existência de tributos municipais calculados
em R$ 118.354,35, sob a alegação de que a dívida é relativa à integralidade do
imóvel e somente foi arrematada fração do bem, qual seja, a unidade no411, todos
registrados na matrícula ainda não desmembrada de no116.369, do 1o Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP.
Como o Município de São Paulo reconheceu que o
valor do débito relativo a tributos municipais deve ser fixado em R$582,11, para
agosto de 2020, porque calculado sobre a fração ideal e a unidade alienada, de rigor a
reforma da r. decisão agravada para determinar que o levantamento pelo Município
de São Paulo seja feito no valor de R$582,11, para agosto de 2020, com a observação
de que o levantamento do valor remanescente da arrematação deve obedecer a ordem
de preferência já fixada pela r. decisão agravada de fls. 258/259 dos autos de origem.
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, para reformar a r. decisão agravada, para
determinar que o levantamento pelo Município de São Paulo seja feito no valor de
R$582,11, para agosto de 2020, com a observação de que o levantamento do valor
remanescente da arrematação deve obedecer a ordem de preferência já fixada pela r.
decisão agravada de fls. 258/259 dos autos de origem, revogando-se o efeito
suspensivo concedido.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso, com observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator